Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-86.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO CERVICAL 75% de 100% de R$13.500,00 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-Laudo Pericial Judicial de ID.: 45068466, página 5 e 6, atesta categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado, tendo a vitima sofrido lesão na COLUNA CERVICAL, e mesmo após tratamento, restou portador de invalidez PARCIAL e PERMANENTE, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe da direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada.
- Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: lesões cervicais indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), como bem sentenciado pelo juiz de primeiro grau.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 45068464; proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002915-86.2018.8.11.0003, proposta por GILBERTO GONCALVES DE SOUZA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro e juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.
Em suas razoes de ID.: 45068468 alega: (i) correto enquadramento da indenização na tabela SUSEP para minorar da indenização para 75% de 25% de R$13.500,00 (perda completa de um segmento da coluna vertebral), equivalente a R$2.531,25.
Contrarrazões de ID: 45068473, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
Síntese necessária.
DECIDO.
Com relação ao quantum indenizatório, não tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, uma vez que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de maneira simples direto no teto legal, que in casu, se aplica em sua totalidade, uma vez que o máximo indenizável segundo a tabela, para a lesão em questão, 100% de R$13.500,00, para lesão cervical, o que é o caso.
Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.
Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
Com efeito, consta do laudo judicial de ID: 45068466, página 5 e 6, realizado no autor/apelado, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente parcial total e permanente na cervical 75%.
Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.
Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:
-lesões cervicais indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), como bem sentenciado pelo juiz de primeiro grau.
Por fim saliento não ser caso de majoração dos honorários recursais, art.85 § 11, uma vez que estes já foram fixados em seu grau máximo. (20% do valor da condenação).
Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada;
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.